Tribunal: STF
Processo: HC 257166
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E NA FORMA TENTADA; DE INCÊNDIO; E DE PARTICIPAR DE BRIGAS DE TORCIDAS. ARTIGOS 121, § 2º, I, III E IV; 121, § 2º, I, III, IV, C/C ART. 14, II; E 250 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 201, § 1º, III, DA LEI Nº 14.597/2023. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 989.491.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I, III e IV; 121, § 2º, I, III, IV, c/c art. 14, II, por 15 (quinze) vezes; e 250, II, “c”, do Código Penal, e artigo 201, § 1º, III, e § 6º, da Lei nº 14.597/2023.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual teve a ordem denegada.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem por decisão monocrática.



    No presente habeas corpus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da paciente.



    Narra que “o paciente era advogado da torcida Mancha Verde, exercendo sua atividade por mais de 12 anos, sempre exercendo sua atividade sempre com profissionalismo. Ocorre que no dia que no dia 27 de outubro, houve uma briga entre torcedores do Palmeiras e Cruzeiro, culminando com uma vítima fatal”. Informa que foi decretada a prisão temporária e “ante a falta de sala de Estado Maior o d. Magistrado concedeu ao paciente a prisão domiciliar, isso na data de 16 de Dezembro de 2024”, e ressalta, nesse ponto, que o “Magistrado, ao receber a denúncia, dois dias após o paciente ser colocado em prisão domiciliar, entendeu por bem decretar a prisão preventiva do paciente, [...] que, além de ter saído da prisão domiciliar na qual estava, não teve acesso à sala de estado maior, a qual já havia sido determinada, e ainda continua preso no CDP II de Guarulhos junto com presos comuns”. Argumenta, ainda, que “a decisão de decretação da preventiva ora atacada, que mostra-se genérica e em nenhum momento demonstra a necessidade da custódia cautelar do paciente”. Alega “ausentes os requisitos legais que autorizem a prisão preventiva da Paciente, pois como a defesa já demonstrou o mesmo é primário possui residência fixa e trabalho lícito”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo todo o exposto, requer se digne Vossa Excelência: 



    1 – Determinar, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do Paciente, tendo em vista a ausência dos requisitos legais que a autorize, por consequência, impor as medidas cautelares previstas no Art. 319 do CPP determinar a seu favor o pertinente alvará de soltura; 



    2 – Conceder no mérito a presente Ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, com a revogação da prisão do Paciente, tendo em vista a ausência dos requisitos legais que a autorize, tornando definitiva a liminar eventualmente deferida e concedendo-lhe a possibilidade de aguardar o julgamento em liberdade. 



    3- Caso não seja esse o entendimento que seja o paciente transferido a Sala de Estado Maior. 



    Pleiteia-se sejam requisitadas as informações, para o presente caso, à autoridade apontada como coatora. 



    Requer, por fim, que as publicações no Diário Oficial sejam realizadas em nome do advogado subscritor desta peça.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. 



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio (consumado e tentado) qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido; haja vista que, em tese, o Paciente, supostamente integrante de torcida organizada, juntamente com outros Corréus, agindo de forma coordenada e premeditada, teriam atentando contra a vida e a integridade física de pessoas em rodovia de grande circulação, resultando na morte de uma pessoa e tentativa de homicídio em relação a 15 (quinze) outras vítimas.



    Tais, circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar determinada. Sobre o tema: [...]



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a custódia cautelar. 



    No mais, quanto ao pleito de colocação em sala de Estado Maior, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, pois, conforme consta nas informações prestadas, às fls. 1.291-1.299, foi determinado o encaminhamento do Paciente para unidade prisional que estivesse de acordo com suas prerrogativas: [...]”



     



    Na espécie, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo “a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio (consumado e tentado) qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido; haja vista que, em tese, o Paciente, supostamente integrante de torcida organizada, juntamente com outros Corréus, agindo de forma coordenada e premeditada, teriam atentando contra a vida e a integridade física de pessoas em rodovia de grande circulação, resultando na morte de uma pessoa e tentativa de homicídio em relação a 15 (quinze) outras vítimas”, sendo certo que “tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar determinada”.



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Demais disso, no tocante ao pleito de que “seja o paciente transferido a Sala de Estado Maior”, o Tribunal a quo consignou que, “conforme consta nas informações prestadas às fls. 1.291-1.299, foi determinado o encaminhamento do Paciente para unidade prisional que estivesse de acordo com suas prerrogativas”. 



    Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR. SALA DE ESTADO-MAIOR. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da possibilidade da prisão de advogado, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local que, embora não configure Sala de Estado Maior, dispõe de instalações condignas com o seu grau. Precedentes. 2. Hipótese em que as instâncias antecedentes assentaram preso preventivamente o paciente advogado em cela especial localizada em galeria separada dos demais detentos da unidade penitenciária e que atende à função de Sala de Estado Maior. 3. Inviável a apreciação, na via do habeas corpus, da pretensão defensiva, porquanto necessário o reexame do acervo fático-probatório, que constitui matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Precedente. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 215.939-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de ser possível a prisão de advogado, na pendência do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local que não seja a sala de Estado-Maior das Forças Armadas ou auxiliares, desde que apresentadas condições condignas com o seu grau, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas para o encarcerado (RHC 174.625/PA, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 24/11/2020; HC 149.104 AgRg/MT, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 06/04/2018; HC 138.392 AgRg/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/04/2017; e Rcl 16.011/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/05/2014). 2. A instância ordinária consignou que o paciente está segregado em estabelecimento adequado e condigno ao recolhimento prisional de advogado. E, para afastar essa conclusão, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (HC 211.673-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/3/2022)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente